Tribunal: TJBA
Processo: 8010195-50.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8010195-50.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: CLAUDIO JOSE SILVA TEIXEIRA

Advogado(s)
:
CELSO RICARDO ASSUNCAO TOLEDO

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
ENY BITTENCOURT

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. ACÓRDÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. SAQUES INDEVIDOS NA CONTA PASEP E AUSÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA. NÃO COMPROVADOS. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. PREQUESTIONAMENTO. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.

1. Na hipótese, não se constata vícios previstos no art. 1.022 do CPC, considerando que o acórdão embargado apresentou fundamentação clara, suficiente e correlata com a matéria apreciada, sobretudo, quanto à ausência de ato ilícito da instituição financeira, vez que não restou comprovado saques indevidos e ausência de correção monetária dos valores depositados na conta PASEP.

2. Alguns argumentos trazidos nos embargos, não foram ventilados na apelação, caracterizando inovação recursal indevida.

3. A pretensão de rediscutir a matéria é inviável por não corresponder o recurso para tal fim.

4. Para fins de prequestionamento, os aclaratórios só podem ser admitidos se detectado algum vício.

Embargos de Declaração a que se rejeitam.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº 8010195-50.2024.8.05.0001, figurando como Embargante
CLAUDIO JOSE SILVA TEIXEIRA

e embargado

BANCO DO BRASIL S/A
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E
REJEITAR
OS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos da certidão de julgamento.

Sala de Sessões, (data registrada eletronicamente).